Tribunal: TJMT
Processo: 1070992-46.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1070992-46.2024.8.11.0001.
Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.
Embargante: DIONESSON DOS REIS BARBOSA.
Embargado: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Data do Julgamento virtual: 28 a 31/07/2025.
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso do embargado e lhe deu provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O embargante alega omissão no julgado e pleiteia sua reforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão que justifique a integração do julgado, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, ou se os embargos constituem mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme previsto no art. 48 da Lei no 9.099/95, não sendo meio hábil para reexame de matéria já decidida.
O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes da controvérsia, especialmente quanto à inexistência de danos morais, à caracterização de mero aborrecimento e à ausência de violação ao direito da personalidade.
A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo identificada omissão que enseje a modificação do decisum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.
O inconformismo com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão do mérito.
Julgado que aborda de forma fundamentada todos os pontos controvertidos não comporta integração por ausência de vício formal.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 48 e 55; CPC, arts. 373, I, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Apelação Cível no 0005941-46.2022.8.16.0160, Rel. Guilherme Freire de Barros Teixeira, j. 10.08.2024;
TJPR, Apelação Cível no 0004308-97.2022.8.16.0160, Rel. Lauro Laertes de Oliveira, j. 04.06.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070992-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIONESSON DOS REIS BARBOSA - CPF: 009.155.751-83 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1070992-46.2024.8.11.0001.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Embargante:
DIONESSON DOS REIS BARBOSA.

Embargado: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Data do Julgamento virtual:
28 a 31/07/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso do embargado e lhe deu provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O embargante alega omissão no julgado e pleiteia sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão que justifique a integração do julgado, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, ou se os embargos constituem mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme previsto no art. 48 da Lei no 9.099/95, não sendo meio hábil para reexame de matéria já decidida.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes da controvérsia, especialmente quanto à inexistência de danos morais, à caracterização de mero aborrecimento e à ausência de violação ao direito da personalidade.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo identificada omissão que enseje a modificação do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.

O inconformismo com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão do mérito.

Julgado que aborda de forma fundamentada todos os pontos controvertidos não comporta integração por ausência de vício formal.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 48 e 55; CPC, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Apelação Cível no 0005941-46.2022.8.16.0160, Rel. Guilherme Freire de Barros Teixeira, j. 10.08.2024;
TJPR, Apelação Cível no 0004308-97.2022.8.16.0160, Rel. Lauro Laertes de Oliveira, j. 04.06.2023.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso do embargado e deu-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXIBIÇÃO DE CONTRATOS – INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS – HIPÓTESE QUE NÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO – MERO DISSABOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual o recorrido postula a exibição dos contratos de empréstimos consignados que estão dando ensejo as parcelas nos valores de R$ 26,26, R$ 113,93 e R$ 278,63, mesmo após reclamação administrativa junto ao recorrente e ao Procon.

2.

Apesar de o recorrido ter comprovado que efetuou reclamação administrativa pleiteando a exibição dos contratos, cabe mencionar, que não se trata de dano moral presumido, e não restou comprovado que os fatos ocorridos ultrapassaram o mero aborrecimento do cotidiano e que tenham causado alguma ofensa à integridade física ou psicológica da autora.

3.

Desse modo, não se mostra justificável o pleito de indenização por dano moral. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização.

4.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA . 1. PRETENSÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DO DEMANDADO NA ORIGEM . PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO. GRATUIDADE JUDICIAL CONCEDIDA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. 2 . DEVER DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS INCONTROVERSO NESTA INSTÂNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA À NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO . MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE DESVIO PRODUTIVO E PERDA DE TEMPO ÚTIL DA CONSUMIDORA. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS . MAJORAÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA PONTUALMENTE.APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA .(TJ-PR 00059414620228160160 Sarandi, Relator.: Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 10/08/2024, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2024)

BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . 1. DANO MORAL INEXISTENTE. HIPÓTESE QUE NÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO. MERO DISSABOR . INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. 2. MANUTENÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM BASE NA EQUIDADE . AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL. RESP No 1.850.512/SP. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. NÃO CABIMENTO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00043089720228160160 Sarandi, Relator.: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 04/06/2023, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/06/2023)

5.

Assim, o recorrido deixou de comprovar a ofensa do direito da personalidade, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

6.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

8.

É como voto.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025